Tribunal: STF
Processo: HC 249465
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.11.2024, por Fabrício da Fonseca Ferreira, advogado, em benefício de Cristiano Alves de Santana, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.11.2024, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 202.155, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se admite o conhecimento do habeas corpus que configura mera reiteração de pedido anteriormente formulado, conforme entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça na origem. 



    2. A legalidade da prisão preventiva do acusado por homicídio qualificado foi reconhecida em formulações anteriores. Para a manutenção da cautela na decisão de pronúncia, ou na revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente a indicação de que permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação original, como ocorreu no caso em questão. 



    3. Desde o primeiro decreto, o Juízo destacou a brutalidade do réu e seu perfil violento, considerando ser ele suspeito de homicídio qualificado praticado com repetidos golpes de facão em diferentes partes do corpo da vítima. A preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e suas circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e o risco fundado de reiteração delitiva. 



    4. Agravo regimental não provido”.



    2. O impetrante questiona a decisão judicial. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la.



    Afirma que a prisão do paciente teria sido reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, mas mantida por decisão “genérica, padronizada e uniforme”, e que seria possível a aplicação de medida cautelar diversa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão da medida liminar pleiteada, inaudita altera pars, para relaxar a prisão cautelar do paciente CRISTIANO ALVES DE SANTANA, expedindo-se o competente alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão até o julgamento definitivo de mérito do presente writ. 



    (...) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para relaxar a prisão cautelar decretada pelo Juízo da Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal da Comarca de Dianópolis/TO e mantidas pelo Tribunal de Justiça e Superior Tribunal de Justiça, com fundamento em decisões genéricas, padronizadas e uniformes para reavaliar prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, aplicando, se for o caso, medidas cautelares alternativas diretamente por esta Suprema Corte ou como melhor entender. 



    (...) Subsidiariamente, seja reconhecida por esta Suprema Corte a violação do art. 93, inciso IX, da CF, bem como, a violação do art. 315, § 2º, incisos III, V e VI, do Código de Processo Penal, pois trata-se de decisões manifestamente ilegais proferidas pelo Juízo da Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal da Comarca de Dianópolis/TO, de modo que utilizaram-se de decisões GENÉRICAS, PADRONIZADAS E UNIFORMES para manter a prisão preventiva do paciente;



    (...) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pela não concessão do writ, requer-se a concessão de ofício do presente remédio constitucional, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem os autos ter sido o paciente denunciado por homicídio triplamente qualificado. Tem-se na denúncia:



    “Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que em 29/05/2023, por volta das 16h40min, em uma estrada vicinal na zona rural de Novo Jardim/TO, o DENUNCIADO, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Wanderson Santana dos Santos. 



    Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o DENUNCIADO, na condução do seu veículo, propositadamente colidiu contra a motocicleta da vítima, arremessando-a ao solo. 



    Ato contínuo, o DENUNCIADO perseguiu a vítima matagal adentro e, munido de um facão, desferiu contra ela diversos golpes, principalmente no rosto e nos membros superiores, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Pericial Necroscópico de evento 38, LAU1, suficientes para a produção do resultado morte.



    O delito foi praticado por motivo torpe, consistente no DENUNCIADO acreditar que a vítima estivesse tentando seduzir sua ex-companheira. 



    Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois a vítima foi surpreendida com a colisão proposital do veículo do DENUNCIADO, e, já enfraquecida, foi perseguida e atacada pelo DENUNCIADO com golpes de arma branca, sem chance de reação. 



    Por fim, o meio cruel resta evidenciado pelos inúmeros golpes desferidos contra a vítima, o que revela uma brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade, além de ter causado ao ofendido intenso e desnecessário sofrimento. 



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos do Inquérito Policial em epígrafe pelo Auto de Prisão em Flagrante (ev. 1), Laudo de Exame Pericial Necroscópico (ev. 38 e 45), Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta (ev. 40, LAU1); Laudo de Vistoria, Constatação e Avaliação de Danos em Objetos (ev. 29), Laudo de Vistoria e Constatação de Dano em Veículo (ev. 28), Auto de Exibição e Apreensão (ev. 1, P_FLAGRANTE1, fl. 10); depoimentos de Luiz Dias Santana, José Welinton Vieira de Sousa, Francisco Cesar Matos de Sousa (ev. 1), de Jairo Lima Menezes (ev. 12), Edinei Angelo da Silva (ev. 12), Ana Lia Moura da Silva (ev. 35), Jusciney Lopes dos Santos (ev. 36), Franklin Gama dos Santos (ev. 42), Alex Ribeiro Gonçalves Pereira (ev. 43); e declarações de Luciana Santana dos Santos (ev. 30). 



    Ante o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS denuncia CRISTIANO ALVES DE SANTANA como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I (torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa) do Código Penal”.



    5. Em 29.5.2023, o paciente foi preso em flagrante e, em 30.5.2023, essa prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal de Dianápolis/TO:



    “(...) Na espécie, afigura-se necessária e adequada a conversão da prisão em flagrante em preventiva em razão de o autuado ter supostamente praticado o delito narrado no caderno inquisitivo, inclusive etiquetado como hediondo, art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90. Daí, urge salientar que a pena constante do preceito secundário do tipo penal correspondente, supera, em muito, o patamar de 04 (quatro) anos previsto no art. 313, inciso I, do CPP, com a redação que lhe foi dada pela novel lei 12.403/2011. 



    Ademais, os fatos são graves, eis que o envolvido, teria matado a vítima com golpes de facão e após o delito tentou fugir da Polícia Militar, na barreira montada em uma estrada vicinal, demonstrando elevada periculosidade e risco de se furtar a possível aplicação da lei penal.



    (...) Além da gravidade em concreto da suposta conduta delitiva, despontando a periculosidade do agente, há de se considerar o fato de que o indiciado é reincidente, segundo infere dos autos SEEU Nº 50000570820208272716. 



    Logo, há de se observar que se mostra cabível a manutenção da prisão preventiva, porquanto o autuado é condenado por outro crime doloso, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, com a redação introduzida pela Lei nº 12.403/2011. 



    Assim, no caso em apreço, verificando a reincidência do autuado, ostentando sentença condenatória transitada em julgado, demonstra a sua propensão a práticas ilícitas e pouco compromisso com a ressocialização. 



    Ora, o conceito de ordem pública engloba a possibilidade considerável de repetição de conduta delituosa, o que se afigura no caso dos autos em que o investigado, em outra ocasião, restou autuado e julgado por outro delito.



    (...) Nesse diapasão, no presente caso, as condições pessoais do acusado e a forma com que foi praticado o delito, indicam que nenhuma das medidas previstas no art. 319 será suficiente para evitar o cometimento de novos crimes pelo indiciado, cuja liberdade representa risco à ordem pública neste momento”.



    Em 16.1.2024, o paciente foi pronunciado nos autos da Ação Penal n. 0001515-43.2023.8.27.2716, mantida a prisão cautelar pela subsistência dos fundamentos apresentados no curso do processo:



    “(...) O réu respondeu ao processo preso preventivamente, com vistas a tutela da garantia da ordem pública. Desse modo, tenho que o réu deverá continuar preso cautelarmente, pelos motivos já delineados nos autos, máxime por considerar a gravidade concreta da conduta, causando repercussão junto à comunidade tendo em vista que a vítima mantinha relacionamento com a enteada do réu, nos termos do § 3º do art. 413 do Código de Processo Penal”.



    Em 10.5.2024, a prisão do paciente foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e mantida:



    “(...) Cediço que as prisões cautelares são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que somente podem ser alteradas ou revogadas se sobrevier mudança nas circunstâncias que fundamentaram sua decretação. 



    Assim, quando os requisitos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem, esta deve ser mantida. 



    Desta feita, verifico que os fundamentos autorizadores do decreto prisional ainda persistem. 



    Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva hostilizada, em razão da garantia da ordem pública, resta-se inviável a fixação de cautelares diversas da prisão no caso concreto, tendo em vista a sua insuficiência para tutelar adequadamente a ordem social. 



    De qualquer sorte, não há nenhum fato novo apto a alterar o entendimento já firmado de que o acusado deve ser mantido em ergástulo provisório, pois ainda presentes os requisitos legais”.



    6. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0009019-17.2024.8.27.2700 em 16.7.2024:



    “(...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, para fins de revisão periódica da prisão preventiva, revela-se suficiente a indicação de que os pressupostos do art. 312 ainda se fazem presentes. 



    4. Ao realizar a revisão nonagesimal da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), o magistrado consignou expressamente a inexistência de fatos novos a justificar a alteração da decisão que havia decretado a prisão cautelar, não havendo que se falar, pois, em ausência de fundamentação, por tratar-se da técnica per relationem admitida pela jurisprudência, especialmente porque já tratados à exaustão seus pressupostos. 



    5. Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada”.



    7. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Segundo a denúncia, no dia 29/5/2023, por volta das 16h40min, em uma estrada vicinal na zona rural de Novo Jardim/TO, o réu, o ora recorrente, em tese, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tirou a vida de Wanderson Santana dos Santos. Na condução do seu veículo, o denunciado teria colidido contra a motocicleta do ofendido, arremessando-o ao solo. Ato contínuo, perseguiu a vítima matagal adentro e, munido de facão, desferiu contra ela diversos golpes, principalmente no rosto e nos membros superiores, suficientes para a produção do resultado morte. O delito foi praticado, supostamente, porque o autor acreditava que a vítima estivesse tentando seduzir sua ex-companheira. 



    Ao que se tem, e ainda será devidamente apurado durante o julgamento, Wanderson foi surpreendido com a colisão proposital e há sinais de inúmeros golpes desferidos contra ele. 



    O acórdão recorrido tem motivação relacionada ao caso concreto e analisou a manutenção da prisão preventiva no momento da revisão periódica de que trata o art. 316, parágrafo único, do CPP. Essa é a matéria decidida na origem e devolvida à análise desta Corte no recurso ordinário. (...)



    O Juiz de primeiro grau não proferiu decisão genérica. No decreto originário, mencionou a gravidade concreta do homicídio qualificado, praticado de modo brutal, pois o suspeito teria desferido três facadas em diferentes regiões do corpo da vítima, ‘de modo a indicar a periculosidade social/agressividade do agente’ (fl. 22). 



    Na pronúncia, assinalou que o réu deverá continuar preso ‘pelos motivos já delineados nos autos’ (fl. 40). Ao realizar a revisão nonagesimal, o Magistrado explicou que ‘não há nenhum fato novo apto a alterar o entendimento já firmado de que o acusado deve ser mantido em ergástulo provisório’ (fl. 24).



    Veja-se que o ato judicial menciona a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados por ‘testemunhas ouvidas durante as diligências’ e pela captura do réu ‘enquanto passava pela barreira da Polícia Militar’ (fl. 51). Ademais, o magistrado reiterou a violência e a agressividade dos fatos, pois o réu, em tese, ‘teria matado a vítima com golpes de facão e após o delito tentou fugir da Polícia Militar [...], demonstrando elevada periculosidade’ (fl. 51).



    (...) Apesar da reiteração dos pedidos de soltura, mantidas as circunstâncias que fundamentaram a prisão cautelar, não há justificativa para a concessão da ordem. Além disso, não se pode falar em nulidade do acórdão recorrido (fls. 100- 108), o qual realizou transcrições pertinentes, indicou os habeas corpus previamente julgados pelo Tribunal de Justiça e registrou a inexistência de fatos novos capazes de justificar a revogação da custódia. 



    Também não há falar em decisão genérica e imotivada. Segundo a compreensão desta Corte, ‘para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional’ (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)”.



    8. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. O paciente é acusado de, “em uma estrada vicinal na zona rural de Novo Jardim/TO, (...) em tese, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tirou a vida de Wanderson Santana dos Santos. Na condução do seu veículo, (...) teria colidido contra a motocicleta do ofendido, arremessando-o ao solo. Ato contínuo, perseguiu a vítima matagal adentro e, munido de facão, desferiu contra ela diversos golpes, principalmente no rosto e nos membros superiores, suficientes para a produção do resultado morte. O delito foi praticado, supostamente, porque o autor acreditava que a vítima estivesse tentando seduzir sua ex-companheira”. 



    Ademais, foi ressaltado nas instâncias antecedentes que, além “da gravidade em concreto da suposta conduta delitiva, despontando a periculosidade do agente, há de se considerar o fato de que o indiciado é reincidente, segundo infere dos autos SEEU Nº 50000570820208272716”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal nem se cogita de decisão genérica ou padronizada. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora